Tribunal: TJSP
Processo: 0019391-49.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas – Termo de renegociação de dívidas – Ocorrência – Execução cujos autos ficaram arquivados por mais de oito anos – Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ – Execução prescrita – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019391-49.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é
apelado SEBASTIANA CRISTINA BESSA PEDROSA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 43236
APEL.No: 0019391-49.2010.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APTE. : Instituto Metodista de Ensino Superior
APDA. : Sebastiana Cristina Bessa Pedrosa
SENTENÇA DO JUIZ: Gustavo Dall'Ollio
PRESCRIÇÃO Documento particular assinado
pelo devedor e duas testemunhas – Termo de
renegociação de dívidas Ocorrência Execução
cujos autos ficaram arquivados por mais de oito
anos Aplicação das teses fixadas no incidente de
assunção de competência no Recurso Especial
1.604.412/SC pelo STJ Execução prescrita
Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que extinguiu
o processo nesta execução pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Sustenta a exequente-apelante que não correu o prazo
da prescrição intercorrente e que não houve a sua intimação pessoal a dar
prosseguimento à execução.
Recurso tempestivo, bem processado e recebido no
efeito devolutivo (cf. art. 1.012, III, do CPC/2015).
2. A permanência dos autos em arquivo por tempo
indeterminado não é viável.
Não obstante a execução deva ser feita no interesse do
credor, não se pode sujeitar o executado a uma execução eterna, pois a
suspensão, além de não se cuidar de um fim em si mesma, há de se
observar a razoável duração do processo, nos termos do inciso LXXVIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

do art. 5o da CF.
“(...) suspensão é uma situação jurídica provisória e
temporária, durante a qual o processo (embora pendente, sem deixar de
existir) detém o seu curso e entra em vida latente, não sendo possível, pois,
suspensão indeterminada” (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Execução
Civil, São Paulo: Malheiros, 2007, 7a ed., p. 141).
A Súmula 150 do STF preceitua que “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
O novo CPC trouxe tratamento específico ao fenômeno
jurídico da prescrição intercorrente (cf. art. 921), porém tal regra não se
aplica ao caso em exame, pois o transcurso do prazo prescricional teria
ocorrido anteriormente à entrada da vigência da nova legislação.
Diante da divergência jurisprudencial quanto ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça instaurou o incidente de assunção de
competência no Recurso Especial 1.604.412/SC, cujo julgamento
resultou na fixação das seguintes teses acerca da prescrição
intercorrente:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica
do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum
fato impeditivo à incidência da prescrição.” (cf. IAC no REsp. no
1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j.
27-6-2018).
Após amplo debate entre os Ministros da Segunda
Seção, ficou rejeitado o anterior entendimento pela exigência da
intimação prévia da parte a dar andamento ao feito para início da
contagem do prazo prescricional.
E a jurisprudência desta Corte vem aplicando o
entendimento da Corte Superior, especialmente em observância ao art. 926
e 927, III, do CPC/2015:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ausência de bens penhoráveis do devedor. Arquivamento dos autos
durante lapso temporal superior a cinco (05) anos - prazo de prescrição do
direito material. Prescrição intercorrente consagrada na hipótese.
Aplicação do entendimento consolidado no Incidente de Assunção de
Competência
no
Recurso
Especial
no
1.604.412/SC.
Recurso
desprovido.” (cf. Apel. no 0001952-81.2008.8.26.0568, 28a Câmara de
Direito Privado, j. 14-8-2018).
No caso dos autos, o prazo prescricional aplicável à
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular [instrumento particular de confissão de dívidas (cf. fls. 19-21)] é
de cinco anos (cf. art. 206, §5o, I, do CC/2002).
Como os autos desta execução ficaram arquivados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

outubro de 2011 a agosto de 2018, quando foram desarquivados a pedido
da exequente [petição protocolada em 02-7-2018 (cf. fl. 49)], houve tempo
suficiente para o transcurso do prazo anual de suspensão pela falta
bens penhoráveis (na forma da primeira tese do IAC) e do prazo
quinquenal de prescrição intercorrente.
Fica, assim, mantida a extinção da execução (cf. art.
924, V, do CPC/2015).
2. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator